Tribunal: STF
Processo: AR 2700
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (Codesc) propôs ação rescisória contra Enersis Empreendimentos Eletrônicos Ltda., Diversões Eletrônicas Brasil Ltda. e Bigtech Empreendimentos Eletrônicos Ltda., buscando desconstituir, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, acórdão da Primeira Turma do Supremo formalizado no RE 867.677 AgR.



     



    Segundo narra, no processo originário, ajuizado contra si e o Estado de Santa Catariana, as empresas rés desta ação rescisória buscaram a declaração de inexistência de débito fiscal e a repetição dos valores pagos em contraprestação ao direito de explorar serviços lotéricos. 



     



    Noticia a procedência do pedido em primeira instância, oportunidade em que se determinou a restituição dos valores, cobrados com fundamento na Lei estadual n. 11.348, de 17 de janeiro de 2000 (a qual dispunha sobre a exploração de serviços lotéricos e a possibilidade de sua delegação), ante a declaração de inconstitucionalidade dessa norma nos autos da ADI 2.996.



     



    Diz confirmada a sentença pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em julgamento assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TRIBUTO DENOMINADO ‘REMUNERAÇÃO’ INCIDENTE SOBRE AS RENDAS AUFERIDAS NA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE SORTEIOS E LOTERIAS. INSTITUÍDO POR RESOLUÇÕES EDITADAS PELA CODESC COM BASE NA LEI ESTADUAL N. 11.348, DE 17.1.2000, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS RETROATIVOS E PARA TODOS. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, TAMPOUCO DO ART. 27 DA LEI N. 9.868, DE 10.11.1999. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ART. 165, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC, DESDE CADA PAGAMENTO INDEVIDO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, QUANDO SE ADOTARÁ APENAS A TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. ‘É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.’ (súmula vinculante n. 2).



    2. A inconstitucionalidade da lei, declarada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tem, em regra, efeitos retroativos, ressalvadas as hipóteses em que, por razões de segurança jurídica ou relevante interesse social, o Supremo Tribunal Federal acaba por restringir os tais efeitos.



    3. Aquele que pagou tributo instituído por lei declarada inconstitucional tem direito à restituição da quantia indevidamente paga.



    4. Os valores a repetir sofrerão a incidência de correção monetária, desde os respectivos recolhimentos, utilizando-se o INPC como fator de atualização. Após o trânsito em julgado da sentença, adota-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. 



     



    Relata o desprovimento, no Supremo, dos recursos extraordinários interpostos por si e pelo Estado de Santa Catarina, ante a ausência de prequestionamento da matéria, a atrair os óbices previstos nos enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. Quanto ao pedido formulado no extraordinário, de aplicação de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da exação por intermédio da ADI 2.996, informa ter a Corte salientado não haver dado concreto a demonstrar sua necessidade.



 



    Em julgamento do recurso de agravo exclusivo do ente subnacional, a decisão foi mantida, certificando-se a ocorrência do trânsito em julgado em 14 de dezembro 2017.



     



    Aponta erro de fato, afirmando terem sido considerados inexistentes pela decisão rescindenda fatos efetivamente ocorridos, sobre os quais não houve controvérsia. Alega que o excepcional interesse público justifica a aplicação de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 11.348/2000, como forma de preservar os fundos de fomento à assistência social e ao desporto, beneficiados com as verbas auferidas com a delegação da atividade lotérica. Pede a rescisão do ato e a realização de novo julgamento do recurso extraordinário, “aplicando-se efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.348/2000”.



 



    A parte ré apresentou contestação com preliminares (petição/STF n. 56.565/2018). Argumenta impossibilidade jurídica do pedido, alegando objetivar, a parte autora, o reexame fático-probatório da demanda. Diz inocorrente erro de fato, nos termos exigidos pelo art. 966, § 1º, do CPC. Pleiteia o indeferimento da inicial ou a improcedência dos pedidos apresentados.



     



    A Codesc ofereceu réplica com pedido de tutela provisória de urgência, juntando comprovante do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC (petição/STF n. 10.358/2019). Defende ter havido análise do mérito da demanda pela decisão rescindenda. Afirma não pretender rediscutir a inconstitucionalidade de Lei estadual n. 11.348/2000, mas somente seus efeitos. Informa ajuizado pela parte ré pedido de cumprimento de sentença, na origem, no valor de R$ 43.455.655,81 (quarenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), pleiteando a concessão de medida liminar para sobrestá-lo.



     



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a improcedência do pedido (petição/STF n. 22.872/2020).



     



    As empresas rés juntaram petição contrapondo as razões apresentadas em réplica (petição/STF n. 28.680/2020). Defendem estar equivocado o valor atribuído à causa, o que influenciaria diretamente no montante do depósito devido. Dizem haver discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, devendo prevalecer o último. Aduzem faltar razões para a concessão de medida liminar, porque o incidente de cumprimento de sentença ajuizado na origem já se encontra sobrestado por determinação proferida em ação rescisória apresentada pelo Estado de Santa Catarina perante o Tribunal local.



     



    Em nova petição, a parte ré informou o julgamento da ação rescisória proposta pelo Estado de Santa Catarina junto ao TJSC, o qual concluiu pelo acolhimento do pleito, rescindindo o ato, o que teria, em sua visão, usurpado a competência desta Corte (petição/STF n. 117.002/2021).



     



    É o relatório. Decido.



 



    2. A ação rescisória foi ajuizada em 26 de julho de 2018, dentro do biênio a que se refere o art. 975 do Código de Processo Civil, ante a certificação do trânsito em julgado do RE 867.677 no dia 14 de dezembro de 2017.



     



    Assento a competência do Tribunal para julgar a demanda, nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, tendo em vista a pretensão de rescindir pronunciamento formalizado no âmbito desta Corte, na qual solucionada controvérsia sobre direito material.



     



    A teor da jurisprudência, “o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam examinado o próprio fundo da controvérsia” (AR 2.621 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 22 de setembro de 2020). Na mesma linha é o enunciado n. 249 da Súmula do Supremo (“é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”).



 



    Neste caso, observo que o fundo da controvérsia do extraordinário voltava-se a possível violação ao princípio constitucional da segurança jurídica, ante o não reconhecimento da tese, pelo Tribunal local, de que a ADI 2.996 não possuiria eficácia retroativa. Pleiteou-se, na oportunidade, “o provimento ao recurso, reconhecendo como ex nunc o efeito da declaração da inconstitucionalidade, julgando-se improcedente o pedido de devolução dos valores cobrados na vigência da lei estadual” (eDoc. 19, pp. 1-7). 



     



    O recurso foi desprovido por ausência de prequestionamento da matéria; e, quanto ao pedido referente aos efeitos da Ação Direta, por ausência de elementos concretos que corroborassem sua necessidade. Colho o seguinte trecho da decisão:



     



    [...]



    A alegada ofensa ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não foram debatidas no acórdão recorrido e também não foram suscitadas em embargos de declaração, a fim de sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame na via estreita do recurso extraordinário. [...].



    [...]



    Demais disso, no que concerne ao pedido de aplicação de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da exação, saliente-se que a revisão das balizas que nortearam a modulação ou não dos efeitos da decisão proferida na origem depende da demonstração objetiva de risco à segurança jurídica ou de excepcional interesse social. In casu, o recorrente não trouxe dado concreto algum a demonstrar a necessidade de modificação da decisão recorrida.



    [...]



     



    Desse modo, ao manifestar juízo de valor sobre o pleito, entendo caracterizada a apreciação da questão de mérito controvertida, instaurando, por essa razão, a competência da Corte para a análise do processo.



     



    Ressalto que a correção do ajuizamento de ação rescisória pelo Estado de Santa Catarina perante o Tribunal local será oportunamente analisada quando da análise do RE 1.426.837, sob minha relatoria.



     



    Sobre a preliminar aduzida em contestação, tenho que o pedido formulado na inicial não se encontra vedado pelo ordenamento jurídico, de modo que não há falar em impossibilidade jurídica do pedido. Rejeito-a.



     



    No tocante ao valor atribuído à causa, compete à parte ré, ante a previsão do art. 293, CPC, impugná-lo em preliminar da contestação, o que não ocorreu.



     



    É bem verdade que o diploma processual admite a correção do valor da causa de ofício quando identificada a não correspondência do valor imputado ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido (CPC, art. 292, § 3º, CPC). Entretanto, é preciso compatibilizar essas previsões legais, a fim de permitir que a matéria possa precluir, ou seja, como dito por Fredie Didier, “o juiz somente pode controlar o valor da causa, sem provocação do réu, até o momento em que a parte demandada ingressa no processo. Após tal ingresso, o controle do valor atribuído à causa dependerá de provocação nesse sentido, feita em contestação” (Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento. 21ª ed. Salvador: JusPodivm, 2021).



     



    Desse modo, ante a ausência de impugnação ao valor da causa em contestação, não sendo mais recomendável, pelas razões expostas, a correção de ofício, a matéria encontra-se preclusa. Reconheço, assim, a correção do depósito a que alude o art. 968, II, do CPC.



     



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.



     



    A teor do art. 966, § 1º, do CPC, haverá erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 



     



    Da leitura da exordial deflui que a decisão que se busca rescindir, afinal, não admitiu fato inexistente nem considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. Na oportunidade, a Corte se limitou a indeferir, com fundamento na falta de elementos concretos, o pedido de aplicação de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade referente à ADI 2.996. Reporto-me novamente ao ato rescindendo:



     



    [...]



    Demais disso, no que concerne ao pedido de aplicação de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da exação, saliente-se que a revisão das balizas que nortearam a modulação ou não dos efeitos da decisão proferida na origem depende da demonstração objetiva de risco à segurança jurídica ou de excepcional interesse social. In casu, o recorrente não trouxe dado concreto algum a demonstrar a necessidade de modificação da decisão recorrida.



    [...]



     



    Sendo, portanto, o erro de fato, aqui alegado, ponto controvertido na ação originária, sobre o qual houve expressa manifestação judicial, há de se reconhecer a improcedência do pleito, consoante o art. 966, § 1º, CPC.



    A par disso, não houve desconsideração de fato inconteste ou consideração de fato inexistente, mas sim valoração jurídica do conjunto probatório ali apresentado. Nessa linha de consideração, conforme jurisprudência do Supremo, “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda” (AR 2.206-AgR, ministro Edson Fachin, Plenário, DJe de 30 de outubro de 2018).



     



    Seja como for, a pretensão esbarra no que decidido pelo Supremo ao analisar os embargos de declaração opostos na ADI 2.996, oportunidade em que apontado expressamente o efeito ex tunc daquela ação concentrada. Eis a ementa do julgado:



     



    EMENTA: I. Embargos de declaração: pretensão incabível de incidência, no caso, do art. 27 da LADIn. 



    Sobre a aplicação do art. 27 da LADIn - admitida por ora a sua constitucionalidade - não está o Tribunal compelido a manifestar-se em cada caso: se silenciou a respeito, entende-se que a declaração de inconstitucionalidade, como é regra geral, gera efeitos ex tunc, desde a vigência da lei inválida. 



    [...]



     



    O que se pretende, em verdade, é a alteração das balizas da decisão proferida na Ação Direta, a qual não pode ser objeto de ação rescisória (art. 26 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999).



     



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.



     3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).



      
A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente